Tribunal: TJSP
Processo: 0065914-15.2012.8.26.0576
Classe: Agravo Interno Cível / Contribuições de Melhoria
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000081800
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
0065914-15.2012.8.26.0576/50002, da Comarca de São José do Rio Preto, sendo
Agravante(s) Municipalidade de São Jose do Rio Preto e Agravado(s) Logic For Assessoria
Comercial e Industrial Ltda
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0065914-15.2012.8.26.0576/50002 -Voto no 40.568
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 40.568
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL N.o
0065914-15.2012.8.26.0576/50002 - SÃO PAULO
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
AGRAVADA: LOGIC FOR ASSESSORIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA
AGRAVO REGIMENTAL (art. 253 do RITJSP). Decisão
monocrática que não conheceu do agravo interno interposto contra
decisão que inadmitiu recurso extremo.
Decisão que inadmite recurso deve ser desafiada pelo agravo
previsto no art. 1.030, § 1o, c.c. o art. 1.042, do CPC.
Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade.
Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se de agravo interposto por MUNICÍPIO DE SÃO
JOSÉ DO RIO PRETO (fls. 554/561) contra decisão que não conheceu do
agravo interno interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial,
em face da configuração de erro grosseiro na interposição.
Alegou o agravante, em síntese, que apresentou o recurso
cabível na ocasião, repetindo os mesmos argumentos do agravo interno
interposto anteriormente.
É o relatório.
Recebe-se o recurso como agravo regimental, na forma do
art. 253 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0065914-15.2012.8.26.0576/50002 -Voto no 40.568
3
Não se avista desacerto na decisão ora agravada, eis que
caracterizado o erro grosseiro na interposição do agravo interno.
Com efeito, a decisão que inadmite o recurso para as
Instâncias Superiores, como no caso, desafia o agravo previsto no art.
1.030, § 1o, c.c. o art. 1.042, ambos do Código de Processo Civil, recurso
que deve ser dirigido para conhecimento da Corte Superior.
O agravo interno, porém, é dirigido para conhecimento do
mesmo órgão que inadmitiu o recurso extremo, o que subtrai a
competência da Corte Superior para conhecimento da irresignação, não
sendo, assim, possível a aplicação do princípio da fungibilidade.
Nesse sentido:
Agravo Interno/ Regimento. Recurso Extraordinário não
admitido. Recurso manifestamente incabível. Arts. 1.030, §
1o, e 1.042 do CPC. Impossibilidade de aplicação do princípio
da fungibilidade recursal. Prazo recursal não interrompido.
Certificação do Trânsito em Julgado.
1. Contra a decisão monocrática que não admite o recurso
extraordinário, nos termos do art. 1030, V, do CPC, não cabe
agravo interno/regimental, mas agravo para o Supremo
Tribunal Federal, conforme previsão expressa dos artigos
1030, §1o, e 1042 do Estatuto Processo Civil.
2. Há, na espécie, erro grosseiro, a impossibilitar a aplicação
do princípio da fungibilidade recursal.
3. Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que não
suspende nem interrompe o prazo para a interposição de
outro recurso, constata-se a ocorrência do trânsito em julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0065914-15.2012.8.26.0576/50002 -Voto no 40.568
4
da decisão que não admitiu o recurso extraordinário.
4. Agravo interno/regimental não conhecido. (AgRg no RE no
AgInt no AgRg no AREsp 1236999/SC, Rel. Ministro João
Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 7.11.2018, DJe
20.11.2018).
Assim, não há como se proceder à modificação do decidido,
de vez que em perfeita harmonia com a sistemática recursal adotada pelo
Código de Processo Civil de 2015.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo
do presente recurso, deixa-se de infligir à agravante a multa prevista no
art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo
regimental.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)